Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PROUNI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LANÇAMENTO INCORRETO DE NOTAS. DIREITO A INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIANÇA. BOA-FE. VULNERABILIDADE FATICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição de ensino superior, a teor do a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Configura falha da prestação do serviço os lançamentos de notas equivocados relativos a três disciplinas que geraram a informação de reprovação da aluna e impediram a renovação da matrícula por meio do ProUni por ultrapassar o limite de reprovações.
3. Igualmente configura falha na prestação do serviço a negativa de disponibilização da prova de exame realizada para que a aluna possa ter conhecimento de sua nota. Neste ponto, resta reconhecida a vulnerabilidade fática da discente, uma vez que a instituição de ensino é a única detentora da informação.
4. Não se trata de intromissão na autonomia didática-científica da instituição de ensino superior, ou em questões de mérito administrativo, mas de reconhecimento de falha na prestação do serviço em razão da ausência das cautelas necessárias e da adoção do correto procedimento de lançamento de notas, tutela das provas e informação à aluna.
5. O dano moral decorrente dos lançamentos errôneos de notas e do consequente impedimento de renovação da matrícula por meio do ProUni em razão do ultrapasse do limite de reprovações opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
6. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.